Tribunal: TCU
Processo: 022.622/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que negou registro a ato de aposentadoria em virtude de incorporação de quintos após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, Roberto Piovani Dias, contra o Acórdão 17980/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em virtude da incorporação de quintos de função comissionada exercida após a edição da Lei 9.624/1998. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.